Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-36.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006733-36.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NACIR MIRANDA DA SILVA - CPF: 318.153.831-00 (APELADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. EXERCÍCIO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COM COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Master S/A contra sentença que julgou procedente a “Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Morais” proposta por Nacir Miranda da Silva, declarando nulo contrato de empréstimo no valor de R$ 1.416,49, com condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora exerceu tempestivamente o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por eventual falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar por dano moral; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, com possibilidade de compensação com valores eventualmente devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de arrependimento exercido pela consumidora foi tempestivo e demonstrado por diversos elementos probatórios, incluindo histórico de atendimento, boletim de ocorrência e cronologia dos fatos, sendo indevida a manutenção do contrato e os descontos em folha após manifestação inequívoca de desistência.

4. A alegação de ausência de formalização válida do cancelamento não se sustenta diante do princípio da boa-fé e da hipossuficiência da consumidora, e contesto processual e probatório, não sendo exigível a apresentação de ata notarial para validade dos registros de comunicação.

5. A contratação realizada fora do estabelecimento comercial autoriza o exercício do direito de arrependimento, conforme dispõe o art. 49 do CDC, devendo ser restituídas as partes ao status quo ante.

6. Não há configuração de dano moral, pois a cobrança indevida não foi acompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou outra circunstância agravante que ultrapasse o mero aborrecimento.

7. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada má-fé do banco, tratando-se de controvérsia contratual e não de cobrança manifesta e deliberadamente indevida.

8. Admite-se a compensação entre os valores eventualmente devidos pela autora e os valores a serem restituídos pelo banco, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O exercício tempestivo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC invalida a contratação de empréstimo firmada fora do estabelecimento comercial, ainda que tenha havido liberação posterior de valores.

2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou exposição vexatória, não gera automaticamente dano moral indenizável.

3. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé do fornecedor.

4. É admissível a compensação entre valores indevidamente cobrados e débitos reconhecidos, como forma de evitar enriquecimento sem causa e respeitar a equidade contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO MASTER S/A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Morais” ajuizada pela parte recorrida
NACIR MIRANDA DA SILVA
, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

294268382 - ID de origem 181536308),

julgou procedente a ação,
para declarar a nulidade do contrato de empréstimo no valor de R$ 1.416,49, condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de 1% ao mês a partir do ato danoso, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, com atualização e juros, a serem apurados em liquidação de sentença, e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante em suas razões
(ID. 294268383) sustenta a validade da contratação eletrônica realizada pela Apelada, mediante assinatura digital e aceite às condições do cartão de benefício, com depósito efetivado em sua conta. Alega ausência de falha na prestação do serviço e inexigibilidade de indenização, por inexistência de ato ilícito, nexo causal ou dano moral indenizável.

Aduz que não há qualquer evidência de solicitação formal de cancelamento válida e que, ainda que esta tenha alegado arrependimento, tal manifestação não foi realizada por meio dos canais oficiais. Além disso, argumenta que os prints de conversas via WhatsApp apresentados como prova da tentativa de cancelamento não têm validade jurídica por não estarem acompanhados de ata notarial.

Alega ausência de nexo causal entre sua conduta e o alegado prejuízo moral, bem como inexistência de prova de que a Apelada tenha sofrido qualquer tipo de restrição de crédito, abalo de crédito ou inscrição indevida. Sustenta que a situação vivenciada configura, no máximo, mero aborrecimento.

Requer a reforma da sentença com a improcedência total dos pedidos e, subsidiariamente, a restituição simples dos valores creditados, afastamento ou redução da indenização por danos morais e condenação da Apelada por litigância de má-fé.

Contrarrazões sob ID. 294268387 - ID de origem 197883492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por NACIR MIRANDA DA SILVA em face de BANCO MASTER S/A, perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com o objetivo de declarar a nulidade de contrato de empréstimo bancário, bem como obter a restituição de valores descontados e a condenação em danos morais.

A parte autora alega que em 07 de janeiro de 2024, recebeu ligação da parte ré oferecendo empréstimo com desconto em folha de pagamento, tendo solicitado o cancelamento da contratação no dia seguinte. Apesar disso, o valor de R$ 1.416,49 foi creditado em sua conta no dia 09 de janeiro de 2024, com posterior desconto em folha.

A autora sustenta também que exerceu validamente o direito de arrependimento e que, mesmo diante disso, o banco manteve o contrato, razão pela qual requer o reembolso do montante debitado, indenização por danos morais, e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte requerida, devidamente citada, apresentou contestação, alegando inexistência de irregularidade no contrato, ausência de vício na prestação de serviço ou ato ilícito e inexistência de dano moral. Pugnou pela improcedência da ação e juntou documentos.

A sentença reconheceu a resilição contratual, determinando o retorno das partes ao status quo ante, com devolução do valor do empréstimo pela autora e restituição, em dobro, das parcelas descontadas pelo banco réu. Reconheceu-se o dano moral
in re ipsa
, diante da má-fé da instituição financeira e do constrangimento causado à parte autora.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na regularidade contratual.

A controvérsia posta em exame diz respeito à validade da contratação de operação de crédito firmada fora do estabelecimento bancário e à regularidade do exercício do direito de arrependimento por parte da consumidora.

Cuida-se, portanto, de analisar se a autora, ora Apelada, exerceu dentro do prazo legal seu direito de desistência da contratação prevista no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, bem como as consequências jurídicas da manutenção do contrato e da realização de descontos em seu benefício previdenciário após a manifestação inequívoca de arrependimento.

A apelação interposta pelo banco réu traz impugnações aos fundamentos da sentença que declarou a nulidade do contrato, reconheceu a falha na prestação do serviço e impôs condenações por danos materiais e morais, cabendo, neste voto, examinar a pertinência e a suficiência das razões recursais à luz dos elementos constantes dos autos e da legislação consumerista aplicável.

Adentrando ao mérito
, a alegação do Apelante de que a Apelada não teria formalizado pedido de cancelamento válido deve ser rechaçada diante da comprovação documental do exercício tempestivo do direito de arrependimento previsto no artigo. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos autos, é incontroversa a contratação de mutuo realizada entre os litigantes, realizada em 07 de janeiro de 2024, e que, no dia 08 de janeiro de 2024 (ID. 294268366) a parte autora e apelada realizou contratação do empréstimo em voga, diante do contrato digital devidamente entabulado anexado sob a contestação.

Nos autos, é incontroversa a contratação do mútuo realizada entre os litigantes em 8 de janeiro de 2024, (ID 294268366), a parte autora e apelada efetuou a contratação do empréstimo em questão fora do estabelecimento comercial, conforme se vê do instrumento digital devidamente formalizado e anexado à contestação.

Na exordial, a parte autora anexou histórico de contato administrativo realizado por meio de aplicativo de mensagens, via telefone, com o centro de atendimento da requerida/apelada (ID 294268351), requerendo o cancelamento do contrato por meio de protocolo de atendimento, em exercício do direito previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte apelada anexou também boletim de ocorrência (ID. 294268354) lavrado em 15/01/2024, poucos dias depois, constitui elemento probatório que reforça a verossimilhança dos fatos narrados, conferindo coerência e cronologia à sequência dos eventos, desde a contratação até o exercício tempestivo do arrependimento e a negativa indevida da instituição financeira.

Trata-se de documento público que registra, de forma contemporânea aos fatos, a comunicação formal da consumidora acerca da transação realizada, sua desistência expressa da contratação e a tentativa frustrada de cancelamento junto ao banco requerido.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o boletim de ocorrência, por si só, não possui presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele registrados, entretanto, quando a instância ordinária funda sua convicção não apenas nesse documento, mas também em outros elementos de prova constantes dos autos não se trata de julgamento baseado exclusivamente em afirmação isolada e unilateral, mas de valoração conjunta e motivada do acervo probatório.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. PERDA TOTAL. FURTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. OUTRAS PROVAS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR DA APÓLICE. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO.
I - Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. II – Por outro lado, arrimando-se o acórdão impugnado não só na análise do boletim de ocorrência, mas também em outras provas e circunstâncias dos autos, o recurso especial que sustenta a ausência de prova a respeito do evento esbarra no enunciado n. 7 da súmula desta Corte.
[...]. (REsp 531.314/MT, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2003, DJ 29/9/2003 p. 273 - sem grifo no original) (g.n).

Assim, é razoável concluir que a manifestação de arrependimento ocorreu dentro do lapso legal, diante do acervo probatório, não se podendo exigir do consumidor, parte hipossuficiente, formalismos excessivos que frustrem a efetividade da proteção consumerista.

A jurisprudência nacional já se manifestou de forma análoga:

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO INEXISTENTE.
MANIFESTAÇÃO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO FORA DO PRAZO DE SETE DIAS, PORÉM, EM TEMPO RAZOÁVEL - NO PRIMEIRO MÊS DE VIGÊNCIA DO NEGÓCIO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CREDITADA NEGADOS PELO BANCO RÉU. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR RESCINDIDO O NEGÓCIO E DETERMINAR QUE A AUTORA CONSIGNE EM JUÍZO A QUANTIA CREDITADA DEDUZIDO O VALOR DAS PARCELAS DESCONTADAS
A PARTIR DE AGOSTO/2015. DANO MORAL NÃO DEVOLVIDO A EXAME. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJRJ - 0427863-33.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO - 1a Ementa - Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO - Julgamento: 21/02/2018 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 21/02/2018) (g.n).

A tentativa do Apelante de desqualificar os documentos apresentados, em especial os registros de mensagens, não se sustenta, pois o conjunto probatório contém não apenas a transcrição das conversas, mas também boletim de ocorrência e protocolo formal de atendimento que atestam o exercício do direito de arrependimento dentro do prazo legal.

O argumento de que a ausência de ata notarial inviabilizaria a comprovação do arrependimento é incompatível com o princípio da primazia da verdade real e a proteção ao consumidor, parte vulnerável na relação contratual, conforme reconhecido pela sentença.

O fato de o valor ter sido creditado apenas em 09 de janeiro de 2024 reforça que o pedido de cancelamento precedeu qualquer efetivação do contrato, tornando nula a operação por força de lei.

O Apelante alega ainda que a Apelada agiu de má-fé ao manter o valor creditado, omitindo intenção de cancelamento. Tal alegação não se sustenta diante da cronologia dos fatos. A Apelada manifestou sua desistência antes mesmo de qualquer liberação de valores, como evidenciado no processo, sendo indevida a cobrança e incabível qualquer imputação de má-fé à consumidora.

Por sua vez, a argumentação de que não houve falha na prestação do serviço tampouco se sustenta. A falha consiste justamente na manutenção e execução de contrato após sua resilição por exercício regular do direito de arrependimento.

A jurisprudência reconhece que, uma vez exercido o direito nos termos legais, impõe-se o retorno ao status quo ante, com restituição das partes às condições anteriores.

Em continuidade, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável
, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram que a controvérsia decorreu de relação contratual pontual e que os fatos, embora tenham causado incômodos à parte autora, não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A manutenção temporária de descontos no benefício previdenciário, diante de uma contratação que, à época, se encontrava em fase de verificação e cancelamento, não configura, por si só, ofensa à honra, imagem ou dignidade da parte autora capaz de justificar reparação de ordem extrapatrimonial.

A cobrança indevida pode configurar conduta ilícita, mas a indenização por dano moral depende da demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Assim, salvo situações em que a cobrança indevida seja acompanhada de outros elementos que causem constrangimento ou prejudiquem a reputação do consumidor, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

A jurisprudência da corte superior é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Veja-se:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015). (g.n).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n)
.

Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, o que não configura a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Em sequencia, a restituição dos valores eventualmente descontados deve ocorrer de forma simples
, e não em dobro, uma vez que não restou comprovada má-fé por parte do banco, tampouco se trata de cobrança manifestamente indevida, mas de controvérsia decorrente de interpretação contratual e exercício do direito de arrependimento.

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

No presente caso, não restou comprovada qualquer má-fé por parte da ré, sendo a cobrança indevida fruto de erro ou descontrole interno, r
azão pela qual deve ser aplicada a devolução simples dos valores indevidamente cobrados
, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais.

Por fim, a possibilidade de compensação
entre quantias indevidamente exigidas e débitos ainda remanescentes decorre da aplicação sistemática dos princípios da boa-fé objetiva, do enriquecimento sem causa e da vedação ao bis in idem, consagrados no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

No caso específico da restituição de valores pagos indevidamente, a jurisprudência tem assentado entendimento no sentido de que o credor que recebeu quantia indevida não pode pretender a satisfação integral do débito se o pagamento indevido resulta em saldo credor para o devedor.

Nesse panorama, a compensação, atua como meio de reequilíbrio patrimonial, evitando o enriquecimento indevido de uma das partes.

Ainda que o crédito do devedor decorra de declaração judicial, tal fato não obsta a compensação, desde que o valor reconhecido seja líquido e incontroverso ou, ao menos, reconhecido judicialmente.

A execução ou cumprimento da sentença há de respeitar a equação patrimonial apurada, sob pena de ofensa à coisa julgada e à função reparadora do processo.

A jurisprudência deste sodalício, assim como a nacional, segue a mesma orientação:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DO PRIMEIRO APELO - RECURSO NÃO CONHECIDO - SEGUNDO APELO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - INCIDÊNCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PACTO NESSE SENTIDO - TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) - MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ COM O RITO PRECONIZADO NO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.251.331-RS 2011/0096435-4) - LEGALIDADE DA COBRANÇA - CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007 -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E COMPENSAÇÃO DE VALORES - AFERIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
- SENTENÇA ALTERADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é intempestivo o Apelo interposto antes do julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em virtude da sentença, se não ratificados no prazo da Apelação. Na hipótese, o Apelante interpôs o Apelo antes do julgamento dos Embargos e, apesar de intimado, não ratificou o Recurso no prazo legal, fato que evidencia a intempestividade recursal e obsta seja ele conhecido. 2-A capitalização mensal é permitida desde que haja previsão expressa no contrato, o qual deve ser celebrado após a vigência da Medida Provisória 1.963/2000. No caso, conquanto a operação bancária tenha sido firmada em 03/12/2007, não há cláusula expressa, de modo que não é devida a incidência do referido encargo. 3-Consoante entendimento firmado no REsp 1.251.331-RS, o qual decidiu controvérsia jurídica de âmbito nacional relativo à licitude da cobrança das tarifas administrativas para concessão do crédito, à luz do art. 543-C do CPC, com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a de Emissão de Carnê (TEC) não podem ser pactuadas. 4-No caso, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 02/12/2004, ou seja, antes da edição da Resolução CMN 3.518/2007, vê-se que a Taxa de Abertura de Crédito não é abusiva, de modo que deve ser mantida. 5-A repetição do indébito é cabível sempre que houver prova do pagamento indevido para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa. In casu, se comprovada a existência de saldo em favor do Apelado, é devida a restituição na forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. (Ap 102742/2014, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 17/12/2015) (g.n).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS.
COMPENSAÇÃO DO MONTANTE CREDITADO À CONSUMIDORA .
DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 . Trata-se de ação ajuizada por Maria Aparecida Pereira em face do Banco Santander (Brasil) S.A. Em síntese, a autora afirmou que o requerido realizou descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo pessoal não contratado. Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor cobrado e o pagamento de indenização por danos morais . O juízo de origem, por entender evidenciada a contratação do empréstimo, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Irresignada, a autora interpôs recurso inominado e, em suma, defendeu o acolhimento da sua pretensão inaugural. 2. O cerne do litígio reside na existência de relação jurídica entre as partes, consistente no contrato n . 207922431. Em sua defesa, o requerido afirmou que o contrato n. 207922431, no valor de R$ 2.014,10, foi firmado para refinanciamento de contrato anterior, razão pela qual R$ 556,54 foram liberados à autora e o remanescente utilizado para quitação do anterior instrumento . O réu juntou ao processo o contrato de refinanciamento e comprovante de transferência do valor liberado à consumidora (ev. 12, arq. 2/4 e 7). No entanto, o instrumento de refinanciamento apresentado pela instituição financeira não é hábil a comprovar a efetiva contratação pela consumidora, notadamente por se tratar de um documento digital sem assinatura da contratante e sem geolocalização do terminal em que foi feita a contratação. Os documentos juntados pelo réu para validar o negócio jurídico, como comprovante de endereço e foto da autora, não possuem esse condão. Isso porque o comprovante de domicílio é datado de 2018, enquanto o contrato questionado é de 2020; e não há vinculação da foto da autora com o instrumento contratual.
Desta forma, o reconhecimento da inexistência da relação negocial é medida que se impõe, devendo o réu restituir os valores indevidamente cobrados, possibilitada a compensação do valor creditado à autora
(ev. 12, arq . 7). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, bastando que seja contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608). No caso, a realização de descontos referentes a contrato não firmado pela consumidora constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. 4. Em que pese ilícito o ato praticado pela instituição financeira, a responsabilidade civil exige, para sua configuração, a existência do dano e do nexo de causalidade. Era ônus da autora comprovar que a conduta do demandado ofendeu seus direitos da personalidade e lhe causou prejuízos extrapatrimoniais, atribuição da qual não se desincumbiu, motivo não há que se falar em dano moral passível de indenização . 5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência da relação negocial entre as partes, referente ao contrato n. 207922431; determinar a interrupção dos descontos no benefício da autora, concernente a este instrumento, caso não cessados; e condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, referentes ao contrato objeto dos autos, possibilitada a compensação do valor creditado à consumidora
, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação. 6 . Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no artigo 55 da Lei n. 9.099/95. (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5727683-81 .2023.8.09.0088 ITUMBIARA, Relator.: Pedro Silva Correa, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g.n).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- GIROCAIXA FÁCIL- OP 734. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NULIDADE DA CLÁUSULA MANDATO .
COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
1. As limitações fixadas pelo Dec. no 22 .626/33, relativas à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, não são aplicadas aos contratos firmados com instituições financeiras. Ademais, somente é possível a limitação da taxa de juros remuneratórios quando comprovada a discrepância em relação à taxa média do BACEN para as operações da mesma espécie, o que não é o caso dos autos. 2. Não há falar em ilegalidade ou abusividade da cláusula mandato, a qual confere à CEF o direito de reter da conta do devedor a parcela impaga e/ou emitir título de crédito contra o mutuário, na medida em que o contrato foi avençado livremente entre as partes. 3.
Permitida a compensação dos valores cobrados indevidamente com o débito ainda existente
, carece a parte embargante de interesse recursal no tópico. (TRF-4 - AC: 50107735620184047108 RS, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 04/04/2019, 3a Turma) (g.n).

Portanto, reconhecida judicialmente, de forma incontroversa, a indevida exigência de parte do valor cobrado, impõe-se a compensação com o débito remanescente, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil.
O montante compensável será apurado em liquidação de sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença, a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como determinar que a restituição dos valores, porventura cobrados da parte autora, ocorra de forma simples, autorizando-se, ainda, a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025